Tribunal: TJPA
Processo: 0019764-73.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019764-73.2003.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDYMARA DE OLIVEIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO PROCEDENTE QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO LXXIV CF E ARTS. 98 E 99 DO CPC/15. DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ESTADO. NÃO CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DA PARTE AUTORA SER REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita;

2. Para tanto, o Apelante aponta que: 1) em razão da parte ter escolhido advogado particular, a concessão do benefício da justiça gratuita lhe é incabível; 2) a parte autora terá um acréscimo em seu patrimônio que será pago através de precatório, no valor de R$ 270.487,41 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), o que denota claramente e possibilidade de pagamento dos honorários fixados na sentença aos Procuradores Autárquicos do IGEPREV, e vai de encontro ao estado de pobreza para a concessão de isenção;

3. A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico;

4. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica da requerente, o que não se verifica no caso em comento;

5. O fato de a parte autora possuir crédito futuro para receber e estar representada por advogado particular, não lhe retira a condição de hipossuficiente, e nem mesmo revoga o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido nos autos, pois presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte conforme §§ 2º, 3º e 4º do art. 99 do Código de Processo Civil;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do
Cumprimento De Sentença
, ajuizada por Edymara De Oliveira Ramos que, julgou procedente a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo IGEPREV.

Historiando os fatos, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovida por EDYMARA DE OLIVEIRA RAMOS, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo, em síntese haver excesso de execução no cálculo da exequente, pois a execução deveria compreender o período de 02/09/2003 a outubro de 2004 e a parcela de setembro / 2003 deveria ser proporcional a 29/30 avos e não integral.

Mencionou ainda que, instado a demonstrar os valores devidos, juntou planilha posterior a janeiro de 2004, o que embasou a conta da exequente para o período anterior, o que resultou em excesso de execução.

Argumentou que a exequente utilizou em todo o cálculo a correção monetária pelo INPC/IBGE, e o correto seria a utilização do INPC /IBGE até junho de 2009, a partir de julho de 2009 deve ser utilizado a TR, o que gerou excesso de execução.

Destacou ser devido o valor de R$270.487,41 ( duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) , totalizando um excesso de execução no valor de R$125.968,99 ( cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) conforme cálculo apresentado nos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da impugnação para que prevalecesse o valor de R$270.487,41 ( duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), com a impugnação do valor de R$125.968,99 ( cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Por sua vez, a exequente apresentou manifestação informando que concorda com os cálculos apresentados na impugnação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, III, 'A' do NCPC, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA HOMOLOGAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ ÀS FLS. 374/375, NO VALOR TOTAL DE R$270.487,41 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) em favor da exeqüente EDYMARA DE OLIVEIRA RAMOS e declarar extinta a presente execução nos termos do art.925 do CPC/2015.

Condeno a exeqüente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC, suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às fls.55.

Decorrido o prazo recursal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado da presente decisão.

Após, fica determinado: 1- Expeça-se precatório no valor de R$270.487,41 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) em favor da exeqüente EDYMARA DE OLIVEIRA RAMOS .

Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 24 de junho de 2016.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital ”

Inconformados com os termos decisórios,
o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
interpôs
recurso de Apelação Cível
. (Id nº
2920931 - Pág. 1/7
)

Em suas razões,
em breve síntese, o recorrente faz breves comentários acerca dos honorários advocatícios, apontando que a luz do princípio da causalidade, as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo.

Assevera que em razão da parte ter escolhido advogado particular, a concessão do benefício da justiça gratuita é incabível no caso.

Argumenta que a parte autora terá um acréscimo em seu patrimônio que será pago através de precatório, no valor de R$ 270.487,41 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), o que denota claramente e possibilidade de pagamento dos honorários fixados na sentença aos Procuradores Autárquicos do IGEPREV, e vai de encontro ao estado de pobreza para a concessão de isenção.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença proferida, descaracterizando a justiça gratuita em razão do recebimento dos valores da parte autora, mantendo, contudo, a condenação dos 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.

A parte apelada ofertou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso. (
id nº 2920933 - Pág. 1/3
)

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Apelo foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 2935711 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou se eximindo de exarar parecer nos autos em razão de não vislumbrar interesse público na demanda em análise
.
(id nº
3113157 - Pág. 1/4
)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que
suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Para tanto, o Apelante aponta que: 1)
em razão
da parte ter escolhido advogado particular, a concessão do benefício da justiça gratuita lhe é incabível;

2) a parte autora terá um acréscimo em seu patrimônio que será pago através de precatório, no valor de R$ 270.487,41 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), o que denota claramente e possibilidade de pagamento dos honorários fixados na sentença aos Procuradores Autárquicos do IGEPREV, e vai de encontro ao estado de pobreza para a concessão de isenção.

Pois bem. Desde já esclareço que a irresignação do agravante não merece prosperar.

Conforme depreende-se dos autos a Apelada é beneficiária da gratuidade da justiça consoante se depreende da decisão de id nº 2920893 - Pág. 1 dos autos de origem que concedeu referido benefício à autora, e, dos autos não se verifica qualquer revogação posterior.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016
, p. 12. ”

Ademais, o Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99 estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...).

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ressalte-se que nos termos do disposto no art. 99, § 2º, o indeferimento do pedido somente se mostra possível se legais para a concessão de gratuidade e, neste caso, antes de indeferir o pedido, deve ser determinada à parte a comprovação dos referidos pressupostos.

Assim, tratando-se de pessoa natural, basta para a concessão do benefício a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sendo que a veracidade dessa afirmação goza de presunção legal, nos termos do § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil. Tal presunção é juris tantum, somente elidida por prova cabal em contrário, o que não se verifica no caso em comento.

Destarte, o fato de a parte autora possuir crédito futuro para receber e estar representada por
advogado particular
, não lhe retira a condição de hipossuficiente, e nem mesmo revoga o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido nos autos
,
pois presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte conforme §§ 2º, 3º e 4º do art. 99 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de negar provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Belém, 26/08/2021